Tribunal: CARF
Processo: 11610.009524/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.009524/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.101 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2023
Recorrente
ROSA ENGEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS E DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base do cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, do seu efetivo
pagamento que deve ser demonstrado pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.009524/2009-41
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.101 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009524/2009-41

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 02-88.009, proferido pela 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG, que
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DEFIS de São Paulo/SP elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de
Renda Pessoa Física no. 2007/608445254573088 no dia 27/04/2007 de e-fls. 6/11, cujos termos
seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos arts. 788, 835 a
839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), procedeu-se ao
lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões) descrita(s) em folha(s) de
continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais constantes do enquadramento legal.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Dedução Indevida com Dependente
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99, todas as deduções pleiteadas na
Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação, até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$ 1.516,32,
deduzido indevidamente a título de Dependentes, por falta de comprovação.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “c”, e 35 da Lei no. 9.250/95; arts. 1o, 2o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts.
73 e 83 e 841, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99 e art. 38 da Instrução Normativa SRF no
15/2001.

Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99, todas as deduções pleiteadas na
Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação, até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$ 64.308,09,
deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a”, §§ 2o. e 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 73, 80 e 841, inciso II do Decreto
no. 3.000/99- RIR/99 e arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no. 15/2001”.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.101 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009524/2009-41

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou a Contribuinte que foi intimada no início do mês de junho/2009 a
comparecer a DEFIS SÃO PAULO para apresentar os documentos referentes as despesas
médicas da mesma e de sua dependente.
Informou que a sua filha e dependente faleceu no dia 26/maio/2009, assim em
decorrência desta fatalidade, somente conseguiu providenciar os documentos solicitados no
início de agosto.
Pleiteou que seja cancelada a presente notificação de lançamento e que seja
realizada a retificação da declaração IRPF Exercício 2007, ano-calendário 2006 contando o valor
correto das despesas médicas.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 4/95).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/BHE No. 02-88.009

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 118/121.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 127/138):
“ROSA ENGEL, brasileira, inscrita no CPF/MF sob no 898.602.418-72, residente
e domiciliada na Rua Bergamota no. 188- Apto 113- Alto da Lapa, São Paulo/SP,
inconformada com a r. decisão proferida no Acórdão no. 02-88.009, que manteve a
exigência do auto de infração acima epigrafado vem, tempestivamente, nos termos
do artigo 33 do Decreto no. 70.235/72, interpor o presente RECURSO, requerendo
seja processado e encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
com base nos relevante motivos de fato e de direito apresentados nas razões
anexas.
(...)

DOS FATOS

Trata-se de impugnação contra a notificação de lançamento que teria apurado o
imposto suplementar de R$ 6.478,91 (seis mil e quatrocentos e setenta e oito reais
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.101 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009524/2009-41

e noventa e um centavos), além dos acréscimos legais resultantes da revisão
eletrônica da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de renda da Pessoa Física-
DIRF de Rosa Engel do exercício de 2007, ano calendário 2006.
O lançamento decorreu da glosa de deduções declaradas a título de dependente
(R$ 1.516,32- mil quinhentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos), e de
despesas médicas no importe de R$ 64.308,09 (sessenta e quatro mil trezentos e
oito reais e nove centavos).
Diante deste cenário, a impugnante apresentou defesa, juntando todos os
documentos solicitados e prestando os devidos esclarecimentos, o que levou ao
reconhecimento da dedução da despesa de sua dependente Eliane Engel no valor
de R$ 1.516,32 em razão do comprovante apresentado.
Em relação às despesas médicas, foi restabelecida a dedução no importe de R$
10.674,93 (dez mil e seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos),
mantendo-se a glosa no valor de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos
reais) relativa aos pagamentos efetuados à APICE- Associação de Pais e Irmãos
de Crianças Excepcionais.
Desta forma, o imposto lançado de R$ 6.478,91 (seis mil e quatrocentos e setenta
e oito reais e noventa e um centavos) foi reduzido para R$ 2.728,94 (dois mil e
setecentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos).
Quanto as demais despesas médicas, apesar dos documentos apresentados tanto
pela Impugnante quanto pela APICE, o Sr. Auditor Fiscal entendeu que o presente
caso se trata de despesas com tratamento e cuidados especiais com o deficiente
físico e mental e não despesa médica ou instrução, como previsto no artigo 44 da
Instrução Normativa SRF no. 15/2001.
Ou seja, inobstante a finalidade de educação e cuidados médicos necessários à
dependente desta Recorrente à época, restou assentado equivocadamente a
afirmação de que não podem ser deduzidos os valores dispendidos pela recorrente
com os cuidados necessários à manutenção da vida e dignidade de sua
dependente, por considerar que a legislação não prevê esta situação específica.
Apesar de todos os esclarecimentos e documentação acostada, entendeu a 9a
Turma de Julgamento que as deduções de despesas com instrução de pessoa
deficiente física/mental como despesas médicas deve atender as condições legais
do § 3o, artigo 80 do Regulamento de Imposto de Renda (RIR/1999), ou seja, deve
ser comprovada a que tais despesas estão condicionadas à comprovação de
deficiência, em laudo médico, e que a despesa tenha sido efetuada junto à
entidades destinadas a esse atendimento.
Afirma a Nobre Turma que apesar de atendidos os requisitos necessários a
dedução pretendida, não logrou êxito a Recorrente em demonstrar quais valores
foram efetivamente pagos em decorrência das despesas com sua dependente
(Eliane Engel), concluindo por manter o crédito tributário lançado, julgando
improcedente a impugnação apresentada.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.101 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009524/2009-41

Contudo, a referida decisão merece reforma pelas razões de fato e de direito que
seguem.

DA INEXISTÊNCIA DE DEDUÇÃO INDEVIDA COMO DEPENDENTE

A Recorrida afirmou que a Recorrente efetuou dedução indevida sua dependente
Eliane Engel, portadora do CPF 230.643.418-20. Porém, deixou de verificar que
essa dependente é filha da recorrente e considerada menor interditada devido a
uma deficiência mental profunda que a priva de maneira total e irreversível,
conforme demonstra a certidão de interdição acostada ao presente feito.
Pelo teor expresso da certidão apresentada, não há dúvida quanto a deficiência
intelectual e limitações físicas e motoras que possuía sua dependente, ou seja, da
necessidade de cuidados especiais por uma equipe profissional habilitada para
atendê-la.
Com isso, para proporcionar à sua dependente instrução adequada e melhor
qualidade de vida, a Recorrente contou com a ajuda da Associação de Pais e
Irmãos de Crianças Excepcionais- APICE, entidade que segue os moldes da
APAE, do Lar Escola São Francisco e da Associação Cruz Verde, que cuidam de
deficientes mentais, atendendo as necessidades de cada interno e, para isso,
proporcionam a instrução com atividades físicas e ocupacionais, tratamento
terapêutico, alimentação, higiene e moradia.
É importante ressaltar e exemplificar que os cuidados necessários aos portadores
de deficiências físicas e mentais que exigem procedimentos delicados e próprios
em face das dificuldades apresentadas, tais como: as condições de instrução,
tratamentos psicológicos, fisioterapias, moradia e acomodações especiais, auxílio
na higiene e alimentação, dentre outros.
Cabe, para tanto, analisar e aplicar o teor das normas do art. 35, caput, III e V, da
Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que altera a legislação do imposto de
renda das pessoas físicas e dá outras providências, correspondentes aos preceitos
do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999- Regulamento do Imposto de Renda e
Proventos de Qualquer Natureza- RIR/1999.
Para isso, impende transcrever os preceptivos do art. 35, principalmente, o caput e
incisos III e VII, da Lei 9.250/1995, repetidos pelo artigo 77, do Dec. 3.000/1999-
RIR/1999:
(...)
Estabeleceu-se, portanto, um tratamento fiscal diferenciado às pessoas que tenham
sob sua dependência econômica os deficientes físicos e mentais, de qualquer idade
ou ainda, quando o dependente é reconhecidamente absolutamente incapaz como
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.101 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009524/2009-41

é o caso da dependente da Recorrente- Eliane Engel, nos termos do artigo 3o do
Código Civil.
Tal medida teve por objetivo permitir deduções na base de cálculo do Imposto
sobre a Renda, em razão da dependência, dos custos médicos e de todas as demais
necessidades de que precisam receber os indivíduos com deficiência.
De modo que, segundo a legislação tributária vigente, se a pessoa de qualquer
idade com alguma deficiência que a inabilita para toda e qualquer atividade
profissional, não sendo apta a obter rendimentos ou não os obtendo de qualquer
outra forma, aí, obviamente, seria o caso de não incidência do IRPF ou de
inexistência do fato gerador desse imposto.
Essa pessoa de qualquer idade quando incapacitada física ou mentalmente fica na
situação de dependente do contribuinte seu responsável, que terá direito à
dedução, do valor correspondente a cada dependente, da base de cálculo do seu
Imposto de Renda mensal, na fonte ou no ajuste anual.
Assim, entende a jurisprudência sobre o tema:
(...)
Portanto, a recorrente tem direito às deduções com sua dependente, nos termos do
artigo 35, caput e incisos III e VII, da Lei 9.250/1995 que são repetidos pelo
artigo 77, do Decreto 3.000/1999- RIR/1999, sendo totalmente indevida a
cobrança da glosa efetuada.
E ainda, o contribuinte que cuida de dependente com necessidades especiais, por
força da deficiência, terá ainda direito às deduções de despesas com instrução ou
de despesas médicas ilimitadas, conforme se percebe da leitura dos arts. 4o., III;
17 e 8o., I e II, c, e seu § 2o, II, todas da Lei 9.250/1995, como será demonstrado
no próximo item.
Isto posto, devem ser aceitas as deduções efetuadas pela recorrente com sua
dependente, pois estas despesas estão devidamente comprovadas neste
procedimento administrativo às fls. 21 a 49 e fls. 84 a 86.

DA INEXISTÊNCIA DE DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESAS MÉDICAS

As despesas médicas consideradas na declaração de IRPF da recorrente de fato
ocorreram como será demonstrado.
Cabe destacar que as despesas médicas indicadas são resultado do tratamento e
manutenção da vida da dependente da recorrente, como claramente discorrido
anteriormente. Portanto, deve ser observado o preceito constitucional da dignidade
da pessoa humana, conforme determina o artigo 1o, inciso III da CF.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.101 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009524/2009-41

De se notar que as exigências estabelecidas no art. 8o, II, alínea ‘a’, e § 2o e 3o, da
Lei no. 9.250/95 confirmar que as deduções com despesas médicas devem atender
os termos do art. 80 do Decreto no. 3.000/99 (RIR/99):
(...)
Assim, como exemplo do entendimento da matéria nos tribunais pátrios trazemos
o voto da Nobre Desembargadora do Tribunal Regional Federal da Quarta Região
Joane Unfer Calderado:
(...)
Nestas considerações, restou confirmado que as despesas médicas indicadas na
declaração do IRPF da recorrente destinam-se às pessoas físicas e jurídicas
diretamente relacionadas às atividades de saúde que estão expressamente descritas
na legislação pertinente, sendo permitida sua dedução em observância ao que
determina o artigo 80 do RIR/99.
Desta feita, a dedutibilidade nada é mais do que a concretização do limite material
do imposto sobre a renda, que exclui da sua incidência o mínimo existencial para
assegurar a dignidade da pessoa humana.
(...)
Como mais um exemplo de possibilidade de dedução de todas as despesas
médicas lançadas, importante também destacar:
(...)
Portanto, é forçoso concluir que as glosas que foram efetuadas pelo fisco são
indevidas, posto que todas as despesas médicas foram devidamente comprovadas
nestes autos à luz das exigências estabelecidas no art. 8o, II, alínea ‘a’, e § 2o, II,
da Lei no 9.250/95 e no art. 80, § 1o, I e II, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99) e da
jurisprudência dominante dos tribunais pátrios.
DO PEDIDO
Por todo exposto, requer a recorrente que seja dado provimento ao presente
recurso para reformar o Acórdão 02-88.009 da 9a Turma da DRJ/BHE aqui
recorrido, para julgar totalmente improcedente o auto de infração lavrado.

Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 23 de novembro de 2018”.

Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.101 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009524/2009-41

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Matéria em Julgamento

Da Glosa de Despesas Médicas e de Instrução da Dependente

Insta destacar, que a matéria em julgamento no presente Recurso Voluntário é a
glosa das despesas médicas e de instrução pagas pela contribuinte a APICE- Associação de Pais
e Irmãos de Crianças Excepcionais em benefício da dependente no valor de R$ 45.500,00.
O lançamento tributário em questão está consubstanciado na notificação de
lançamento (e-fls. 6/11) e na continuação da descrição dos fatos e enquadramento legal constou
que as deduções com despesas médicas e de instrução foram glosadas na sua integralidade por
falta de comprovação de seu efetivo pagamento.
A DRJ decidiu que os documentos apresentadas pela Contribuinte não permitem
diferenciar os valores pagos a título de despesas médicas e de moradia da dependente, senão
vejamos o acórdão recorrido, cujos trechos seguem em síntese:
“(...)
Vê-se pelos elementos consignados nos autos que a autoridade revisora intimou a
instituição APICE a discriminar os valores pagos a títulos de despesas médicas e
de moradia da interna Eliane Engel, e obteve como resposta que a intimada não
tinha condições de realizar o desdobramento solicitado (despesas médicas e
moradia). A Associação se restringiu a informar os valores pagos pela
contribuinte e ressaltar que os recibos mensais eram decorrentes de rateio das
despesas mensais realizadas para cuidados dos deficientes.
Desta forma, o procedimento de revisão não merece reparos porque o benefício
previsto no § 3o do art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, não é extensivo a outras despesas havidas no
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.101 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009524/2009-41

tratamento do deficiente físico ou mental, tais como despesas com moradia, e os
documentos apresentados pela contribuinte não permitem a identificação de quais
valores referem-se a instrução dessa dependente”.
O Contribuinte busca por oportuno, nesta seara recursal, obter nova análise do
todo processado, no sentido do acatamento das referidas despesas médicas e de instrução
declaradas.
Pois bem.
Em que pese as razões recursais, bem como os documentos colacionados aos
autos com a impugnação apresentada, aliado aos fundamentos contidos na decisão recorrida (e-
fls. 118/121), não há como prosperar a pretensão recursal.
E, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o acórdão de piso, deve ser mantida a decisão recorrida.
Cabe destacar, que é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções de despesas médicas.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para a contribuinte, transfere para a
mesma a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e
justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Desta feita, o ônus da prova das deduções é da contribuinte, pois foram pela
mesma pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
exigida na legislação de regência, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente isto que
ocorreu nos autos.
Assim, entendo que as despesa médicas e de instrução dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte de
serviços comprovadamente realizados, bem como a pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso, não foi comprovado o pagamento discriminado das despesas
médicas e de instrução da dependente, que é condição necessária e imprescindível para as
deduções declaradas de imposto de renda.
Desta forma, como a recorrente não logrou êxito em comprovar de forma
discriminada os valores das prestação dos serviços médicos e de instrução pela mesma
declaradas, voto pela manutenção integral da glosa sobre a respectiva dedução de despesas.

Dispositivo

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.101 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009524/2009-41

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 151
DF CARF MF
Original